Tribunal: STF
Processo: AI 764836
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO
   MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
   PROVIDO PARA DETERMINAR A SUBIDA DOS AUTOS PRINCIPAIS. RECURSO. 
   DESCABIMENTO.
I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
   firmou-se no sentido de não admitir agravo regimental contra decisão
   que dá provimento ao agravo de instrumento para determinar a subida
   dos autos principais.
II - Agravo regimental improvido.